Tribunal: TJSP
Processo: 1012964-57.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
1. Ação relacionada a URV.
2. Acórdão que reformou sentença que reconheceu a prescrição do fundo do direito e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, a partir

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
1. Ação relacionada a URV.
2. Acórdão que reformou sentença que reconheceu a prescrição do fundo do direito e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor; e a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810.
Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012964-57.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
EURICO BELINI, são apelados FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DER e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012964-57.2014.8.26.0506 -Voto no 13920
2
Voto no 13920
Apelação no 1012964-57.2014.8.26.0506
Apelante: Eurico Belini
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros
Origem: 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ribeirão Preto
MM(a). Juiz(a): Aline de Oliveira Machado
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TEMA
810
DE
REPERCUSSÃO
GERAL
DO
E.
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
1. Ação relacionada a URV.
2. Acórdão que reformou sentença que reconheceu a
prescrição do fundo do direito e, em relação aos
consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F
da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, a partir de sua entrada em
vigor; e a aplicação do IPCA/IBGE para a correção
monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de
referida Lei para esse fim.
3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C.
STF no Tema 810.
Manutenção do julgado.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação
do acórdão de fls. 154/172, diante do julgamento, pelo E. Supremo
Tribunal Federal, do Tema no 810 - RE no 870.947/SE.
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão
de origem, trata-se, em síntese, de ação movida por servidor público
autárquico do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São
Paulo versando sobre URV.
Após sentença extintiva por acolhimento da
prescrição de fundo do direito, a parte autora apelou, e o recurso foi
provido em julgamento realizado por esta Câmara, assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012964-57.2014.8.26.0506 -Voto no 13920
3
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para julgar procedente a ação, condenando-se as corrés
Departamento de Estradas de Rodagens e São Paulo Previdência a
recalcular os vencimentos do autor à vista da metodologia prescrita na
Lei Federal no 8.880/94, e a pagar, respeitada a prescrição quinquenal,
as eventuais diferenças resultadas de equivocada conversão da URV,
COM OBSERVAÇÃO de que o termo final deve coincidir com o
momento em que ocorrer reestruturação da carreira, salvo se houver
ofensa ao princípio da irredutibilidade estipendial, o que deve ser
apurado em fase de liquidação, tudo conforme definido no RE
561.836/RN.
Inconformadas,
rés
interpuseram
recurso
extraordinário.
E, nesta oportunidade, tornam os autos por
determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público para
eventual reexame do acórdão à vista da decisão proferida pelo E.
Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 (cf. despacho de fls.
206/207).
É o relatório.
O Tema no 810 do E. Supremo Tribunal Federal
trata da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada
pela Lei no 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização
monetária e juros moratórios.
Como relatado, o acórdão de origem reformou
parcialmente a sentença e, ao fim, a demanda restou procedente em
relação a parte dos autores, assim se deliberando sobre os consectários
legais, in verbis:
Por fim, no que concerne a correção monetária e juros,
matérias cognoscíveis de ofício, diante do reconhecimento da
inconstitucionalidade parcial "por arrastamento" do artigo 5o da Lei no
11.960, de 29 de junho de 2009, apenas quanto ao "índice oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012964-57.2014.8.26.0506 -Voto no 13920
4
remuneração básica da caderneta de poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425),
em relação à correção monetária não se aplicará a lei citada, aplicando-se o
IPCA/IBGE a partir do vencimento de cada parcela, conforme estabelecido
no julgamento do REsp no 1.270.439-PR, Relator Ministro Castro Meira,
julgado na sistemática de recursos repetitivos. A correção se fará a partir da
data em que a parcela deveria ter sido paga (natureza alimentar da dívida e
princípio da restitutio in integrum). Os juros de mora, contados a partir da
citação, incidirão na forma da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir
de sua entrada em vigor. Para o período anterior à Lei o 11.960/09, os juros
incidirão conforme o estatuído no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, em sua
redação primitiva. Anota-se que a modulação, em 25/03/2015, dos efeitos do
julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 refere-se exclusivamente aos precatórios e
requisitórios expedidos, uma vez que o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (com
redação dada pela Lei no 11960/09) não foi objeto de pronunciamento pelo
Supremo Tribunal Federal e será analisado na Repercussão Geral no 810, que
trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública em processos de
conhecimento, como no caso dos autos. Tal entendimento deriva da
interpretação conferida aos próprios fundamentos da declaração de
inconstitucionalidade firmada nas citadas ADI's. A declaração de invalidade
da disposição legal, tal como posta até agora (ou seja, antes do julgamento da
Repercussão Geral mencionada), não admite ficções que nos levem a cindir o
que se afigura inseparável: se a Taxa Referencial não é capaz de recompor a
inflação para precatório já expedido, não pode sê-lo para a dívida fazendária
que ainda não foi objeto de requisição. Ao STF caberá fazer eventuais
disjunções ao apreciar a Repercussão Geral. Por ora, vale a
inconstitucionalidade declarada e sua eficácia vinculante.
Consigne-se não haver, nesta decisão, qualquer
violação à cláusula de reserva de plenário, mas mero exercício de
interpretação da decisão de inconstitucionalidade emanada pelo STF em sede
de controle concentrado. A decisão, ao dar eficácia ao entendimento firmado
pela mais alta Corte de Justiça, presta deferência ao princípio da hierarquia
entre os órgãos do Poder Judiciário.
(grifos ora postos)
Desse modo, constata-se que o entendimento
adotado, ao determinar a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei 11.960/09, para o cálculo dos juros
moratórios, mas afastar sua incidência para fins de correção
monetária, já observou o pronunciamento do E. Supremo Tribunal
Federal no Tema no 810 da Repercussão Geral, no qual foram fixadas
as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012964-57.2014.8.26.0506 -Voto no 13920
5
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)
Registre-se a rejeição, pelo E. STF, dos embargos de
declaração que versavam sobre modulação de efeitos (j. 03/10/2019, DJe
03/02/2020).
Assim, no presente caso, não há qualquer
alteração a ser feita à vista da decisão do E. Supremo Tribunal Federal
no Tema no 810 da Repercussão Geral, mantendo-se o acórdão.
Oportunamente,
restituam-se
os
autos
à
E.
Presidência da Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora